Tribunal: TJES
Processo: 5004748-75.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004748-75.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL DA SILVA PINTO PEREIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Daniel da Silva Pinto contra sentença da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra, que julgou improcedente o pedido em Ação de Retificação de Registro Civil. O apelante busca corrigir alegado erro na declaração de óbito de seu pai, Gilmar Pereira Lessa, questionando a existência de Felipe Pereira Júnior como filho do de cujus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral requerida; e (ii) determinar se a sentença deve ser anulada para reabertura da fase probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa se configura pelo indeferimento da oitiva do declarante do óbito e de diligências solicitadas pelo apelante, essenciais para elucidar o possível erro no registro civil.

O julgador pode indeferir provas dispensáveis (art. 370 do CPC), mas, no caso, a prova oral requerida é relevante para esclarecer a controvérsia sobre a filiação questionada, conforme entendimento jurisprudencial.

A negativa de produção de prova impede a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova oral pertinente ao deslinde da controvérsia caracteriza cerceamento de defesa.

A sentença que impede a produção de provas essenciais deve ser anulada, com reabertura da instrução probatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004748-75.2022.8.08.0048

APELANTE:
DANIEL PINTO PEREIRA

RELATORA:
DESª.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
DANIEL DA SILVA PINTO
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. Sentença de id. num. 7814418, prolatada pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra, que, nos autos da
Ação de Retificação de Registro Civil
ajuizada pelo apelante
,
julgou improcedente o pedido inicial.

Em seu apelo, o recorrente suscita a existência de nulidade de sentença por cerceamento de defesa. Diante da precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da questão.

DA PRELIMINAR DE CERCEIO DE DEFESA

O recorrente diz que requereu a oitiva do declarante do óbito de seu pai e informações dos cartórios de registros civil de Carapina, na Serra, mas as provas foram indeferidas pelo MM. Juízo
a quo.
Assim, alega que não lhe foi oportunizada a produção de provas do direito que alega ter, incorrendo a sentença em nulidade por cerceio de defesa.

Com razão.

Ao compulsar os autos, observo que o apelante ajuizou originariamente ação de retificação de registro civil visando corrigir suposto equívoco da declaração de óbito de GILMAR PEREIRA LESSA, seu genitor.

O argumento principal do pleito é de que ALEXSANDRO LESSA PEREIRA, declarante de óbito do
de cujos
, teria se equivocado ao informar que Gilmar Lessa Pereira teria dois filhos, o apelante e FELIPE PEREIRA JÚNIOR, cuja existência como filho do
de cujos
é questionada nestes autos.

O MM. Juízo de Origem compreendeu que
“ [...] a retificação de registro civil de ascendentes falecidos como no caso dos autos, somente é possível quando o erro é demonstrado por meio de certidão de nascimento do descendente, vez que tal documento goza de fé-pública e, assim, detém presunção de veracidade que só pode ser elidida a partir de prova inequívoca. Assim, não vislumbro a partir do conjunto probatório, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade do registro público, vez que o autor não demonstrou de forma cabal o erro alegado, não tendo o mesmo se desincumbido de seu dever de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme preceito previsto no art. 373, inciso I, do CPC”.

Do que depreendo dos autos, observo que a inicial não foi satisfatoriamente instruída com documentos aptos a pôr em dúvida a fé pública que guarnece a certidão de óbito em questão.

Por outro lado, verifico que a informação do INSS é imprecisa em relação à existência de dependentes do
de cujos
(id. num. 7814415) e que a certidão negativa do cartório de registro civil juntada pelo apelante em id. num. 7814402 informa que não houve localização de registro de nascimento de FELIPE PEREIRA JUNIOR na comarca e na central de informações de registro civil - CRC.

A despeito dos documentos constantes nos autos não esclarecerem a controvérsia, o MM. Juízo de Origem indeferiu em sentença a prova oral requerida pela parte interessada e pelo Ministério Público de 1º Grau.

No entanto, muito embora o julgador possa indeferir provas dispensáveis (art. 370, do CPC), a oitiva do declarante do óbito do
de cujos
se mostra meio apto para elucidar o suposto equívoco no momento do registro civil no caso.

Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CERTIDÃO DE CASAMENTO. PROFISSÃO. INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL. PEDIDO PARA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Para que haja a retificação dos dados constantes em registros civis, imprescindível que a parte interessada demonstre, de forma satisfatória, o erro ou equívoco cometido quando da lavratura do ato cartorário.
Havendo início de prova documental, deve ser permitida à parte interessada a produção de outras provas para a comprovação dos fatos constitutivos de sua pretensão, especialmente quando há pedido expresso nesse sentido na peça de ingresso, sob pena de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal e seus corolários (ampla defesa e contraditório).
Preliminar acolhida. Sentença cassada. (TJMG; APCV 5000305-93.2021.8.13.0560; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Ana Paula Caixeta; Julg. 24/02/2022; DJEMG 25/02/2022).

Registro que não discordo da premissa de que a filiação do sujeito é provada por meio da certidão de nascimento. No entanto, o apelante juntou e requereu as provas documentais possíveis para comprovar tal fato, não podendo ser cerceado o direito de provar a causa de pedir relativa ao equívoco no assento da certidão de óbito.

Assim, não é acertada a conclusão do MM. Juízo
a quo,
porquanto obstaculizou a possibilidade de a parte interessada comprovar o que alega, violando o direito à produção de prova oportunamente requerida (art. 5º, LIV e LV, da Constituição), o que, por via reflexa, impõe a nulidade do
decisum
por cerceio de defesa.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para acolher a preliminar de cerceio de defesa e, via de consequência, anular a r. Sentença, determinando a remessa dos autos ao MM. Juízo de Origem e a reabertura da instrução probatória para oitiva do declarante do óbito e demais testemunhas pertinentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.